Tribunal: TJDFT
Processo: 0741124-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741124-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLONALDO SANTOS SOARES MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742963-41.2022.8.07.0001 – id 142361631) que, em ação indenizatória de alegada má gestão dos recursos da conta PIS/PASEP, declinou, ex officio, da competência para a Justiça do Rio Grande do Norte, comarca de Parnamirim, local do domicílio do consumidor e onde o agravado tem filial. Alega, em síntese, que é competente o Juízo do lugar da sede do Banco do Brasil – CPC 53, III. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, e posto que não se trate de relação de consumo (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.393.004, Des. James Eduardo Oliveira) constata-se o fumus boni juris (STJ 33; TJDFT 23; 4a T. Cível, ac. 1.379.500, Des. James Eduardo Oliveira). A propósito da competência relativa, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. A necessidade de elemento de ligação entre a causa e o foro em que é proposta não transmuta a natureza da competência de relativa para absoluta. Apenas sinaliza para a provável acolhida judicial de eventual alegação de incompetência que venha a ser feita pelo réu, o qual, no entanto, pode nada arguir a respeito. De qualquer sorte, observe-se que a sentença foi exarada em Brasília, onde também está sediado Banco do Brasil. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de remessa dos autos à Justiça Potiguar, pode ensejar marchas e contramarchas processuais, inclusive com a possibilidade de conflito de competência junto aio STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 06/03/23. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator